Tribunal: TJDFT
Processo: 0747078-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA ADOLESCENTE. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE NO DF. COMPETÊNCIA DEFINIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do Juizado de Violência Doméstica de Águas Claras (suscitante) e o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF (suscitado), nos autos de medidas protetivas de urgência requeridas em favor de adolescente de 15 anos, supostamente vítima de lesão corporal por, na época, namorado, no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para o processamento e julgamento de infração penal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra adolescente, diante da existência, no Distrito Federal, de Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017, art. 23, estabelece a possibilidade de criação de varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes e, enquanto não implementadas, a competência subsidiária dos juizados/varas de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, no EAREsp no 2.099.532/RJ e no REsp no 2.005.974/RJ, de que, após a Lei no 13.431/2017, compete às varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes — e, na ausência delas, às varas de violência doméstica — processar crimes praticados contra menores em contexto de violência doméstica, independentemente de sexo, idade ou motivação do crime.
5. No âmbito do Distrito Federal, a Resolução TJDFT no 1/2024 criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, atribuindo-lhe competência exclusiva para processar e julgar delitos e medidas protetivas envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.
6. O art. 226, §1o, do ECA (redação dada pela Lei no 14.344/2022 – Lei Henry Borel) afasta a aplicação da Lei no 9.099/1995 a crimes contra crianças e adolescentes, inclusive contravenções, garantindo a competência da vara especializada.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.